Tribunal: TJDFT
Processo: 0728446-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0728446-97.2023.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: BRUNO MARQUES RIBEIRO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de Reclamação Criminal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que homologou certidões para fins de remição ao interessado Bruno Marques Ribeiro, sem a oitiva prévia do “Parquet”, em violação ao Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao artigo 126, § 8o, da Lei de Execuções Penais. 2. Solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do Regimento Interno do TJDFT. 3. Intime-se o interessado BRUNO MARQUES RIBEIRO para que, caso queira, apresente resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte. 4. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator